Tribunal: TJDFT
Processo: 0711026-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711026-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CICERO DA SILVA OLIVEIRA IMPETRANTE: CHRISTOVAM MACHADO DO ESPIRITO SANTO AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de CÍCERO DA SILVA OLIVEIRA – preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 2o, §§ 2o, 3o e 4o, IV, da Lei 12.850/2013; art. 1o, § 1o, II e § 4o da Lei n. 9.613/98, e art. 35 da Lei 11.343/06 –, tendo em vista ato coator supostamente praticado pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Alega o impetrante, em síntese, que a última revisão nonagesimal da prisão preventiva se deu em 15/03/2024, quando a autoridade impetrada manteve a constrição cautelar do paciente. Afirma, porém, que houve alteração do quadro fático que ensejou a segregação cautelar. Isso porque a prova da materialidade do crime imputado ao paciente é extraída dos relatórios policiais, em especial dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIF’s) relacionados às movimentações bancárias de valores recebidos e enviados provenientes da atividade econômica de compra e venda de veículos e imóveis, os quais foram obtidos diretamente pelo Delegado junto ao COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras, conforme informado pela autoridade policial em audiência de instrução e julgamento. Nesse cenário, sustenta que o procedimento investigatório (Inquérito Policial) conduzido pela CORD/DF para apurar possíveis condutas de lavagem de dinheiro, organização criminosa, associação para o tráfico, apresenta vícios insanáveis quanto à obtenção da prova, uma vez que o descortinamento de informações sigilosas depende de prévia autorização do juiz. Assevera que o Supremo Tribunal Federal decidiu, ao julgar o RE n. 1.055.941/SP (Tema 990), ser dever do COAF, atual UIF (Unidade de Inteligência Financeira), em verificando movimentações financeiras atípicas, comunicar às autoridades responsáveis, independentemente de requisição judicial. Entretanto, explica que não se pode admitir como válida a recíproca, porquanto o STF não autorizou os órgãos de persecução penal (Ministério Público ou autoridade policial) requisitar à UIF informações sobre movimentações financeiras de suspeitos, investigados ou réus, haja vista se estar diante de dados sigilosos, protegidos em nível constitucional, a exigir, sempre, a autorização prévia do juiz. Cita entendimentos do STJ e do STF sobre o tema. Outrossim, aduz que, também em audiência de instrução e julgamento, o agente de polícia civil informou em depoimento que quebrou o sigilo bancário do paciente, sem autorização judicial, quando solicitou ao posto de combustíveis em que o paciente acabara de abastecer, comprovante de pagamento (recibo do cartão de débito), com o qual obteve, junto ao BACEN, dados cadastrais bancários do acusado. Discorre sobre o fumus boni iuris, tendo em vista a ilegalidade na obtenção da principal prova contra o paciente, quais sejam os RIF’s do COAF e quebra de sigilo bancário sem autorização, e o periculum in mora, uma vez que o paciente está preso e já extrapolado o prazo de duração razoável do processo. Requer, assim, o deferimento da liminar para relaxar a prisão preventiva do paciente devido à ilegalidade da prova obtiva sem autorização judicial, com a consequente expedição do alvará de soltura. Subsidiariamente, requer sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, a concessão da ordem. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença de tais requisitos. A Lei 9.613/98 criou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, com a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas na mencionada Lei (artigo 14). Determinou, ainda, em seu artigo 15 que “o COAF comunicará às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis, quando concluir pela existência de crimes previstos nesta Lei, de fundados indícios de sua prática, ou de qualquer outro ilícito”. Assim, ao receber, das instituições obrigadas, expressamente elencadas na lei, as informações de operações suspeitas, o COAF organiza-as e repassa-as às autoridades de investigação criminal através do denominado Relatório de Informações Financeiras (RIF). In casu, o Inquérito Policial para apurar a prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, foi iniciado em 28/10/2021, a partir de denúncias anônimas e Relatório de Inteligência Financeira indicando movimentações financeiras suspeitas previamente comunicadas pelo COAF. Confira-se o teor da Portaria DPE-CORD (ID 108652817 dos autos de origem): Instaurar Inquérito Policial para apurar a prática, em tese, de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, por CICERO DA SILVA OLIVEIRA, filho de RAIMUNDO NONATO DA SILVA e de ANTONIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA, nascido na data de 15/03/1981, em POTENGI/CE, RG 3878793, SSP/DF, CPF 942.306.761-15, Endereço Residencial: QSC 19, CHÁCARA 26, CONJUNTO H, LOTE 05, APTO 101 - TAGUATINGA, DISTRITO FEDERAL, haja vista o teor dos fatos documentados em denúncias anônima recebidas pela DICOE PCDF, que lhe atribuem a prática dos crimes acima informados e também dos fatos constantes do Relatório de Inteligência Financeira n.66651 de 7/10/2021 onde constam movimentações financeiras milionárias suspeitas previamente comunicadas pelo Órgão de inteligência financeira federal – COAF - por “resistência ao fornecimento de informações necessárias para o início de relacionamento ou para a atualização cadastral, oferecimento de informação falsa ou prestação de informação de difícil ou onerosa verificação; recebimento de depósitos provenientes de diversas origens, sem fundamentação econômico-financeira, especialmente provenientes de regiões distantes do local de atuação da pessoa jurídica ou distantes do domicílio da pessoa natural; realização de depósitos, saques, pedidos de provisionamento para saque ou qualquer outro instrumento de transferência de recursos em espécie, que apresentem atipicidade em relação à atividade econômica do cliente ou incompatibilidade com a sua capacidade econômico-financeira e movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente” em conflito com as normas do Banco Central do Brasil, em especial à Carta-Circular no 4.001/2020, art. 1o. Pelo exposto, determino que autuada esta, sejam adotadas as seguintes providências: CORD; I – Juntar cópias integrais do Inquérito Policial no 37/2013 II – Expedir ORDEM DE MISSÃO à SO-DRD3 para que realize relatório preliminar de investigação; III – encaminhar os autos à autoridade presidente para prosseguir com os demais atos e diligências necessárias à ultimação do feito. Como se vê, o COAF procedeu à comunicação de operações financeiras suspeitas, por meio de RIFs, cujos dados foram analisados pela Seção de Investigação da DPE, em conjunto com as informações constantes da investigação policial preliminar, pesquisas em fontes abertas e em banco de dados com acesso pela PCDF. Logo, ao contrário do que consta das razões do writ, os relatórios não foram produzidos por solicitação direta do Delegado de Polícia, mas, sim, a partir da constatação do COAF de operações suspeitas. Ademais, aos órgãos investigativos não é proibido requerer ao COAF informações mais detalhadas, desde que limitadas às referidas operações suspeitas já constantes em sua base de dados, não abarcando quaisquer outras alheias ao teor da comunicação previamente encaminhada. Esta possibilidade, frisa-se, não torna ilícita a prova nem configura fishing expedition. Portanto, o recorte do depoimento judicial prestado pelo delegado, por si só, não serve para inquinar de nulidade a prova obtida. Quanto ao depoimento do agente policial, veja-se que este apenas obteve junto ao posto de combustível o comprovante de pagamento via cartão de débito. Com tal comprovante, foram realizadas pesquisas em banco de dados. Acrescente-se que a instauração da ação penal fora precedida de procedimento cautelar investigativo (autos 0728405-64.2022.8.07.0001), em que foram deferidas diversas medidas judiciais, dentre as quais quebra de sigilo de dados e fiscal. Sendo assim, não procede a tese de “quebra de sigilo bancário sem autorização.” Por fim, rememore-se que os prazos estabelecidos para a realização da instrução criminal não são absolutamente rígidos, sendo tolerável que haja uma margem para dilação, salvo quando o excesso de prazo for injustificado e atribuível exclusivamente à acusação ou ao Juízo, configurando constrangimento ilegal, o que não é o caso dos autos. Vale destacar que se trata de feito complexo, envolvendo 17 (dezessete) réus, para apurar delito de elevada gravidade (crime de lavagem de capitais decorrente do tráfico de drogas e de associação para o tráfico), praticado por complexa e estruturada associação, que teria ligação com as facções “Comboio do Cão” e “Primeiro Comando Capital – PCC”, e que seria responsável pelo transporte interestadual de entorpecentes, o que justifica uma maior dilação da marcha processual. Nesse contexto, em que pese a irresignação da Defesa, não se vislumbra, neste juízo perfunctório, qualquer ilegalidade a ensejar o relaxamento da prisão preventiva. Em relação às medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, inviável a aplicação, porquanto inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública. Ademais, é admitida a aplicação de medida mais gravosa quando a pena máxima cominada ao delito for superior a quatro anos de reclusão, conforme disposto no art. 313, I, do CPP. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações. Uma vez prestadas, à. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de março de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora